Tribunal: STF
Processo: ARE 1490956
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Rumo Malha Sul S. A. interpõe agravo (eDoc 62), ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 56) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 43) manejado em face do acórdão, proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDoc 15):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESINTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    - A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    - No caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal.



    - Agravo de instrumento desprovido. Pleito de antecipação da tutela recursal prejudicado.



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário é mesmo inadmissível.



    Além da evidente fundamentação infraconstitucional adotada pelo acórdão recorrido para definir a competência jurisdicional da ação de reintegração de posse, circunstância que inviabiliza a abertura da instância extraordinária, nos termos do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, observo que também não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 43 - fls. 5/8):



    II.1.1.1. Desdobramentos na esfera social.



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois se trata de discussão acerca do interesse do DNIT e da ANTT em ação de reintegração de posse que visa resguardar bem público da União Federal. O ordenamento jurídico e a Constituição Federal, nos artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, resguardam a propriedade dos bens públicos, protegendo-os, inclusive, do instituto da usucapião, em homenagem aos princípios administrativos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público. Frisa-se que, a Recorrente é concessionária de serviço público e que os bens de propriedade do DNIT foram arrendados a ela, possibilitando a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas e mercadorias. Tais bens arrendados são bens públicos, de uso comum do povo, conforme previsto no art. 20, II e art. 21, XII da CF, devendo a União Federal resguardá-los, garantindo que a sua função social seja cumprida.



    II.1.1.2. Desdobramentos na esfera jurídica.



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado poderá servir de precedente perigoso a outros julgados, assim como já tem ocorrido no âmbito do D. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico, uma vez tais precedentes afastam a competência da Justiça Federal para o julgamento de lide que trata de bem público da União Federal.



    II.1.1.3. Desdobramentos na esfera econômica. Sob o aspecto econômico, insta salientar que a Recorrente presta serviços de transporte ferroviário de cargas por todo o país. Neste esteio, as ferrovias transportam cargas que em sua maioria são matérias-primas para aparatos básicos da sobrevivência humana e para os mais diversos ramos empresariais e do agronegócio, tendo forte participação tanto na economia nacional quanto mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais competitivo.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 109, I – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente